Tribunal: TJSP
Processo: 2212969-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Plano de saúde – Tutela de urgência – Liminar concedida – recurso prejudicado em decorrência de haver sido proferida sentença de mérito nos autos da ação de origem – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212969-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são
agravados BENTO ESCOBAR FELISARDO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S))
e LUIS AUGUSTO BARCHI FELISARDO (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212969-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11972
2
Agravo de Instrumento no 2212969-34.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Bento Escobar Felizardo (menor), representado por
seu genitor Luís Augusto Barchi Felizardo
Comarca: Campinas
Voto no 11972
Plano de saúde
Tutela de urgência

Liminar concedida
recurso prejudicado
em decorrência de haver sido proferida
sentença de mérito nos autos da ação de
origem Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão de fls. 144/145 dos autos principais (processo no
1025268-90.2020.8.26.0114), que deferiu a tutela de urgência
pleiteada em ação de obrigação de fazer, fundada em contrato de
plano de saúde, para compelir a agravante a adotar as medidas
que se fizerem necessárias para fornecimento ao autor do
tratamento multidisciplinar de fisioterapia baseada no método
Bobath, além de terapia ocupacional, integração sensorial,
técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva e exercícios
funcionais, equoterapia e fonoaudiologia, de forma continuada e
sem limite de sessões, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00.
Sustenta a agravante, em essência, que o
tratamento em questão é alternativo e não encontra inserido no
rol da ANS, que é taxativo. Defende a validade das cláusulas
contratuais avençadas e a licitude da exclusão de cobertura.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em caso
negativo e utilizando-se o agravado de clínica não credenciada,
requer que o valor do reembolso tenha por base a tabela médica
usada entre o plano de saúde e sua rede credenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212969-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11972
3
Recurso tempestivo, preparo recolhido (fl. 27) e
processado apenas no efeito devolutivo (fls. 30/32). Contraminuta
às fls. 35/52. A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do agravo (fls. 57/61).
É o relatório.
Argumentação e dispositivo
Considerando que nos autos de origem foi proferida
sentença de mérito, julgando procedente a ação (fls. 408/411),
tem-se que o presente agravo de instrumento ficou prejudicado.
Isso porque, como se sabe, a sentença de mérito,
de cognição exauriente, já tratou da matéria que agora poderá
ser objeto de eventual recurso de apelação.
Assim, dou por prejudicado o recurso, que por isso
não será conhecido.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator